Tribunal: STF
Processo: AI 460264
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento criminal. 2.
   Art. 557 do CPC. Julgamento monocrático do Relator. Legitimidade.
   Precedentes. 3. Foro por prerrogativa de função. Não extensão.
   Exercício funcional cessado. Súmula nº 451/STF. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.